Tribunal: STF
Processo: HC 248078
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e extorsão qualificada. Nulidade. Violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do feito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos André Rodrigues Gloria Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 186.668/RJ, (evento 14).



    O paciente foi preso preventivamente e pronunciado pelos crimes de homicídio e extorsão, previstos no artigo 121, § 2º, I, IV e V, e no artigo 158, § 3º, parte final, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (eventos 3 e 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual ante a violação ao devido processo penal e à ampla defesa, porquanto o paciente não esteve presente na audiência de instrução e julgamento e sem defensor para representá-lo no ato. Alega excesso de prazo na formação da culpa, custodiado desde 02.9.2021. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E EXTORSÃO MAJORADA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. A aventada violação ao devido processo legal, uma vez que o réu não esteve presente na audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas da acusação tampouco fora nomeado defensor dativo, verifica-se que tal ilegalidade não foi suscitada pela defesa no momento oportuno, não tendo sido a referida nulidade impugnada nas alegações finais tampouco interposto recurso em sentido estrito, mantendo-se a parte inerte, o que evidencia a ocorrência de preclusão. 



    2. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos, não se desincumbindo a defesa de demonstrar de que forma concreta a aludida ilegalidade prejudicou a parte, sendo certo que alegações genéricas sobre a ocorrência de prejuízo não tem o condão de invalidar o ato processual. 



    3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 



    4. No caso, a custódia cautelar foi decretada em 26/10/2020, tendo o agravante permanecido foragido até 2/9/2021, quando, então, restou cumprido o mandado de prisão. Em 3/11/2022 foi proferida pronúncia, após o que o julgamento do agravante foi suspenso em razão do Incidente de Desaforamento de Julgamento, no qual foi deferido o pleito, desaforando-se o feito em relação ao agravante e um dos corréus. Após diversas diligências e pedidos de revogação da segregação, o processo se encontra na fase do art. 422 do CPP.



    5. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, que envolve a suposta prática de homicídio qualificado e extorsão majorada, com pluralidade de réus, que contam com defesas técnicas diferentes, e no qual houve a necessidade de realização de diversas diligências, a interposição de recursos pelos corréus contra a decisão de pronúncia, bem como incidente de desaforamento, tendo o ora agravante permanecido foragido durante parte da tramitação do feito, circunstâncias que naturalmente acarretaram certo atraso na tramitação do processo. 



    6. Não há como imputar ao Judiciário a responsabilidade pela demora, não havendo falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, se inferindo das informações colacionadas, que o encerramento da ação penal está próximo. 



    7. Agravo regimental desprovido, com reiteração da recomendação de celeridade no julgamento do feito.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva de nulidade processual ante a violação ao devido processo penal e à ampla defesa, à seguinte consideração: 



    “Por meio do presente habeas corpus, o Impetrante alega a presença de nulidades, em tese, ocorridas antes da decisão de pronúncia e, ao final, requer seja a mesma anulada em relação ao paciente, com a consequente renovação da instrução processual e a concessão do direito ao paciente de aguardar em liberdade a prolação de nova decisão. 



    Como se vê, o Impetrante apresenta tese de nulidade das provas, com o fim de anular a decisão de pronúncia, utilizando-se da via imprópria do habeas corpus, o qual, evidentemente, não pode ser substituto do recurso em sentido estrito cabível na hipótese e não interposto pela defesa técnica, dentro do prazo legal. 



    Não se desconhece a possibilidade de utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso contra decisão transitada em julgado em casos excepcionais, porém, a finalidade é corrigir situações teratológicas que gerem constrangimento ilegal ao acusado. Esta não é a hipótese dos autos. 



    Ademais, como bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça, o Impetrante não demonstrou efetivo prejuízo que justifique a anulação da decisão de pronúncia, mesmo porque a prova oral colhida na primeira fase poderá ser renovada durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri. 



    Quanto a alegada falta de citação, cumpre registrar que o paciente MARCOS ANDRÉ ingressou voluntariamente no feito, através de seu advogado, e foi dado por citado, com abertura de prazo para apresentação da defesa escrita, consoante informações prestadas pela autoridade impetrada.” (destaquei) (evento 13).



    Na mesma esteira, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça:



    “Com relação à aventada violação ao devido processo legal, uma vez que o réu não esteve presente na audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas da acusação tampouco fora nomeado defensor dativo, verifica-se que tal ilegalidade não foi suscitada pela defesa no momento oportuno, não tendo sido a referida nulidade impugnada nas alegações finais tampouco interposto recurso em sentido estrito, mantendo-se a parte inerte, o que evidencia a ocorrência de preclusão. 



    Cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que "eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão" (AgRg no AREsp n. 2.532.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024).



    (...).



    Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos, notadamente na hipótese em apreço, não se desincumbindo a defesa de demonstrar de que forma a aludida ilegalidade prejudicou a ampla defesa, mormente em se considerando que as declarações foram devidamente contestadas pelo advogado presente no ato e que posteriormente passou atuar na defesa do ora agravante, sendo certo que alegações genéricas sobre a ocorrência de prejuízo não tem o condão de invalidar o ato processual. Ademais, como bem consignou a Corte de origem, "[...] a prova oral colhida na primeira fase poderá ser renovada durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri. [...]". 



    Acerca do tema em debate, confira-se:



    (...).



    Assim, diante da preclusão da matéria bem como da ausência de demonstração de efetivo prejuízo suportado pelo agravante, não há como se reconhecer a alegada nulidade.” 



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Por outro lado, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A Corte Estadual não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 13):



    “Nessa esteira, não subsiste o apontado excesso de prazo.  É consabido que eventual demora no desenrolar da ação penal deve ser analisada com observância ao princípio da razoabilidade, levando em conta elementos do caso concreto.



    O Paciente foi preso preventivamente 02/09/2021. 



    No caso, o feito tramitou de forma regular, apesar de complexo, relativo à prática de crimes graves de competência do Tribunal do Júri. Além disso, trata-se de denúncia oferecida em face quatro acusados, com defesas técnicas diferentes. 



    A primeira fase do procedimento já foi encerrada e o processo aguarda a resolução dos recursos interpostos pelos corréus contra a decisão de pronúncia. 



    Assim sendo, não se pode afirmar que, na hipótese dos autos, houve paralização injustificada do processo, sendo certo que inexiste qualquer desídia do Juízo a quo, que justifique a concessão da liberdade ao paciente/agravante.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 14):



    “Quanto ao andamento do feito, com efeito, esta Corte Superior tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    No caso, a custódia cautelar foi decretada em 26/10/2020, tendo o agravante permanecido foragido até 2/9/2021, quando, então, restou cumprido o mandado de prisão. 



    Em 3/11/2022 foi proferida pronúncia, após o que o julgamento do agravante foi suspenso em razão do Incidente de Desaforamento de Julgamento no qual foi deferido o pleito desaforando-se o feito em relação ao agravante e um dos corréus. 



    Após a intimação das partes para se manifestarem nos termos do art. 422 do CPP, em 29/11/2023, o Juízo deferiu a produção de provas requerida pelo Ministério Público, consistente na realização de perícia de comparação de vozes.



    Em 10/1/2024 foi deferida a quebra de sigilo de dados telefônicos de linhas telefônicas e, no dia 24/1/2024 o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do agravante. 



    Em 13/5/2024, as partes foram intimadas para manifestação na forma do art. 422 do CPP e, em seguida, no dia 15/5/2024 foi informado o atendimento do pleito da Defensoria Pública quanto à disponibilização dos links contendo o depoimento das testemunhas. 



    O advogado do réu apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, que, em 26/6/2024, foi indeferido pelo magistrado singular, ocasião em que, não obstante tenha sido o feito desaforado em relação ao agravante e um dos corréus, foi determinado o julgamento em conjunto de todos os réus, e, em razão da ausência de manifestação da defesa do agravante nos termos do art. 422 do CPP, determinou-se a intimação formal.



    Em 16/7/2024, o feito foi direcionado a um dos Tribunais do Júri da Comarca da Capital, para julgamento dos réus. 



    Desse modo, a meu ver, o processo tem até o momento seguido tramitação regular, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Noto que eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, que envolve a suposta prática de homicídio qualificado e extorsão majorada, com pluralidade de réus, que contam com defesas técnicas diferentes, e no qual houve a necessidade de realização de diversas diligências, a interposição de recursos pelos corréus contra a decisão de pronúncia, bem como incidente de desaforamento, tendo o ora agravante permanecido foragido durante parte da tramitação do feito, circunstâncias que naturalmente acarretaram certo atraso na tramitação do processo. 



    Constatou-se, ademais que houve interposição pela defesa de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 



    Assim, não há como imputar ao Judiciário a responsabilidade pela demora, não havendo falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, se inferindo das informações acima, que o encerramento da ação penal está próximo.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente